Tribunal: TJMT
Processo: 0043702-36.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043702-36.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA ALDA ANTONELLI - CPF: 256.306.959-91 (REPRESENTANTE), AIROZA LA WERGITA BASTOS - CPF: 689.952.531-34 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES ASSUNCAO - CPF: 063.650.601-06 (REPRESENTANTE), MARIA NINA VILELA DE REZENDE - CPF: 317.721.455-72 (REPRESENTANTE), MARIA INES MORO SERRANO - CPF: 378.193.211-72 (REPRESENTANTE), MARCELINA DE JESUS REAME - CPF: 046.093.668-94 (REPRESENTANTE), MARCIA TERESA RIBEIRO - CPF: 241.770.321-15 (REPRESENTANTE), MARLENE CAMARGO SILVA - CPF: 107.030.631-20 (REPRESENTANTE), MARINA FERNANDES FARIAS - CPF: 288.413.441-72 (REPRESENTANTE), NEIDE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 411.843.601-97 (REPRESENTANTE), NERY FREIRE DE SOUZA - CPF: 284.645.591-00 (REPRESENTANTE), NILTON GERALDINO - CPF: 020.763.648-62 (REPRESENTANTE), NILZA NONATO DA SILVA - CPF: 047.938.891-15 (REPRESENTANTE), NITOZA VIEIRA CUNHA - CPF: 070.194.751-91 (REPRESENTANTE), NILZA LOPES BARBOSA - CPF: 207.899.981-49 (REPRESENTANTE), NORIMAR LEMES DE ARAUJO - CPF: 172.696.521-04 (REPRESENTANTE), OSWALDO NEVES DA CRUZ - CPF: 063.890.741-15 (REPRESENTANTE), PATRICIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 801.703.311-72 (REPRESENTANTE), PEDRO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 103.431.991-49 (REPRESENTANTE), TANIA DE FATIMA MARTINS - CPF: 328.124.771-72 (REPRESENTANTE), VERA MILLIS FIGUEIREDO ANDRADE - CPF: 535.295.611-34 (REPRESENTANTE), VENUS SANTANA NEVES MANGABEIRA - CPF: 275.763.881-53 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 161.538.631-91 (REPRESENTANTE), ZENAIDE VILLELA CARVALHO - CPF: 107.090.611-53 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - OBSCURIDADE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DOS EMBARGANTES EM REDISCUTIR A MATÉRIA, E REVOGAR O
DECISUM
QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR
Nº 85560/2016, E ART.
2º, § 4º,

DA

LEI Nº 12.153/2009 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2 –
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

3-
Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES:
MARIA ALDA ANTONELLI E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Maria Alda Antonelli
e outros, com fulcro no artigo 1,022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no
Agravo Interno nº 0043702-36.2013.811.0041
, que, a unanimidade, desproveu o agravo, mantendo a decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Aduzem, em síntese, os Embargantes que, o acórdão é obscuro e omisso, visto que o recurso de agravo interno sustenta tema relativo à impossibilidade de declinação da competência em razão de que o pedido é ilíquido.

Argumentam que, o que define a competência do Juizado Especial não é a matéria (URV), nem a complexidade da demanda, e sim a questão do pedido, se certo e determinado.

Por isso, requerem, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado a omissão/contradição/erro material, emprestando-lhes efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, via de consequência, revogar o
decisum
que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Prequestiona manifestação ao artigo 38, § Único, da Lei nº 9.099/95, e artigos 2º, § 2º, e 27, da Lei nº 12.153/2009.

Não houve apresentação das contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão expedida por meio do Id. 36742523.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no
Agravo Interno nº 0043702-36.2013.811.0041
, que, a unanimidade, desproveu o agravo, mantendo a decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

É certo que, os Embargos de Declaração constituem remédio processual, que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal, ou para corrigir erro manifesto, é que são admissíveis os declaratórios. Veja-se o artigo 1.023 do CPC, in verbis:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Nesta linha, resta evidente que, tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas na decisão embargada, mormente quando ela foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/9/2017, publicado no DJE 20/9/2017).

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01
- LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – DEVE SER CONSIDERADO O VALOR DE CADA AUTOR, INDIVIDUALMENTE – INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Os Embargantes apontam que o
decisum
é obscuro e omisso, visto ter o recurso de Agravo Interno
sustentado tema relativo à impossibilidade de declinação da competência em razão de que o pedido é ilíquido, e que a definição da competência do Juizado Especial não é a matéria (URV), nem a complexidade da demanda, e sim o pedido, se certo e determinado.

Pois bem.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de
qualquer
decisão judicial, portanto
não
devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim,
integrativo
ou aclaratório.

Assim, os embargos de declaração possuem objetivo de esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, o que
não
ocorreu no caso presente, por isso
não
merece prosperar.

Com efeito, da simples leitura da Ementa embargada, verifica-se que
não
procede a alegação dos Autores/Embargantes de suposta obscuridade e
omissão
relativo
à alegada impossibilidade de declinação da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de que o pedido é ilíquido e, que a definição da competência do Juizado Especial não é a matéria (URV), nem a complexidade da demanda, e sim a questão do pedido, se certo e determinado, posto que o v. acórdão decidiu que
em se tratando d
e litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
.

Consignou o
decisum
que, trata-se de 23 (vinte e três) pessoas no polo ativo da demanda, cujo valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo
inferior a sessenta (60) salários mínimos vigentes à época da propositura da demanda 15-10-2013, e, que em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente, não importando se a soma ultrapassa ou não, o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos.

(STJ, Segunda Turma, REsp 165834/SP, relator Ministro Herman Benja min, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017).

In casu,
a matéria, está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, em que, se discutem a tramitação da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em observância ao art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Impende destacar que, após o julgamento do IRDR n. 85560/2016, foi firmada a seguinte tese jurídica sob o Tema 01:

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Portanto, ao contrário do alegado pelos embargantes, compete ao juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações concernentes à URV, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, porquanto, no caso
,
estão presentes vinte e três(23) pessoas no polo ativo da demanda; logo, a competência para processar e julgar pretensão ao recebimento de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Logo, considerando que no presente caso, se trata de ação que versa sobre cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, bem como, o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar e julgar a presente ação.

Assim, evidente que o único intuito, sem qualquer fundamento legal, dos Embargantes, em modificar o entendimento exarado na referida decisão, a fim de revogar a decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ademais, a inconformidade dos Requerentes/Embargantes, não justifica a oposição dos presentes embargos, pois não demonstrou a existência dos vícios alegados.

Todavia, se os Embargantes não concordam com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos Embargos de Declaração.

No tocante ao prequestionamento, cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelos Embargantes.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021